Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708253-82.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANI RAMOS DA FRANCA APELADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Evani Ramos da Franca contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante propôs ação de usucapião extraordinária contra Auto Shopping Consultoria Empresarial Ltda. Afirmou em sua petição inicial que reside no imóvel localizado no Setor de chácaras Lúcio Costa Aschagas, Conjunto C, Chácara 8, Lote 2, situado no Setor de Inflamáveis da Bola 8, desde maio de 2012, de forma pacífica, contínua e sem qualquer oposição, com animus domini. Informou que o imóvel tem quatrocentos metros quadrados (400m2). Sustentou que o bem é objeto de ação reivindicatória (processo no 0045692-62.2014.8.07.0001). Relatou que Maria Aparecida da Silva Xavier adquiriu a posse do imóvel de Francisco de Assis Dias, em 1997, mediante cessão de direitos e transferiu esses direitos para Ricardo Macedo da Silva, que posteriormente, cedeu para Wanderley de Oliveira Santos. Afirmou que Wanderley de Oliveira Santos cedeu os direitos imobiliários para Sebastião Pereira de Souza em março de 2010, o qual no mês seguinte, os transferiu ao seu irmão, Paulo Cesar Ramos da Franca. Explicou que este permaneceu na posse do bem até o seu falecimento, em 2013, ocasião em que o imóvel passou a ser ocupada por ela e sua mãe, Sérgia Ramos da Franca. Explicou que Sérgia Ramos da Franca lhe transferiu os direitos possessórios que detinha sobre o imóvel. Registrou que o bem possui natureza privada com o argumento de que a apelada o adquiriu da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Afirmou que a apelada teve o direito de propriedade reconhecido em ação reivindicatória, que encontra-se em fase de cumprimento de sentença (processos no 0716120-73.2021.8.07.0001 e 045692-62.2014.8.07.0001). Informou que reside no imóvel desde 2010 de forma contínua, pacífica, sem oposição e com animus domini. Argumentou que sua posse não é clandestina, precária ou violenta, mas sim de boa-fé. Requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pediu a declaração de aquisição da propriedade por meio da usucapião. O Juízo de Primeiro Grau concedeu o benefício da gratuidade da justiça à apelante (id 72281372). A apelada apresentou contestação. Alegou que adquiriu o imóvel da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) por meio licitação pública. Sustentou que o imóvel está situado em área de depósitos de inflamáveis. Mencionou que o bem foi objeto de invasões, o que coloca em risco o setor e a própria vida destas pessoas. Informou que tentou reaver o imóvel sem sucesso, de modo que propôs ação judicial com esta finalidade (processo no 0045692-62.2014.8.07.0001). Afirmou que Sérgia Ramos da Franca é ré na ação reivindicatória e que o documento de cessão de direitos imobiliários é datado de 21.8.2024. Alegou que a propositura da ação reivindicatória afasta o requisito da posse mansa e pacífica. Considerou que o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porque esses fatos foram apreciados no processo no 0045692-62.2014.8.07.0001. Fez alegações de inadequação da via eleita e de inépcia da petição inicial. Entendeu que o pedido da ação deveria ser rejeitado e impugnou a gratuidade da justiça da apelante (id 72281378). Houve réplica (id 72281412). As partes foram intimadas para especificarem a produção de provas (id 72281413). A apelada anexou aos autos cópia de sentença do processo no 0737623-48.2024.8.07.0001 (id 72281421). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião em que afastou as alegações de inépcia da petição inicial, preclusão, inadequação da via eleita, litispendência e coisa julgada. Considerou que não deveria haver a suspensão processual (id 72281418). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau fundamentou que a apelante narrou que reside no imóvel desde 2010, mas não comprovou a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo de quinze (15) anos, conforme exigido pelo art. 1.238, caput, do Código Civil. Informou que a apelante foi cessionária de direitos imobiliários de Sérgia Ramos da Franca, que foi citada na ação reivindicatória n o 0045692-62.2014.8.07.0001, o que afasta a alegação de posse mansa e pacífica pelos cedentes e cessionários. Considerou que não houve o transcurso de dez (10) anos com posse mansa e pacífica no período compreendido entre 13.5.2010 e o momento que Sérgia Ramos da Franca foi citada. Rejeitou os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da causa. A exigibilidade da verba ficou suspensa, pois a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça (id 72281426). A sentença foi mantida após julgamento de embargos de declaração opostos pela apelante (id 72281428 e 72281434). A apelante argumenta que a ação deveria ser extinta, sem resolução de mérito, em razão da ação reivindicatória. Apresentou cópias de sentenças de outros feitos que considera análogos para fundamentar sua pretensão. Explica que ingressou no imóvel em 2013 e que, desde então, decorreu o período de doze (12) anos. Menciona que transcorreu o lapso de dezessete (17) anos entre a aquisição do imóvel pela apelada, em 1997, e a propositura da ação reivindicatória, em 2014. Argumenta que demonstrou o seu direito. Pede a reforma da sentença. O preparo não foi recolhido, visto que a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça. A apelada apresentou contrarrazões (id 72281444). Intimei a apelante para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal (id 73289831). A apelante manifestou-se, oportunidade em que defendeu o conhecimento do recurso (id 75216579). É o relatório. Decido. A apelada propôs ação reivindicatória no 0045692-62.2014.8.07.0001 contra pessoas que alegou ocuparem o imóvel objeto da presente demanda. O processo tramitou perante o Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e Sérgia Ramos de França foi uma das rés naquela ação. Os réus da ação reivindicatória alegaram usucapião como matéria de defesa na contestação. O Juízo do Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau (Nupmetas1), em auxílio ao Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferiu sentença pela qual rejeitou o pedido reivindicatório e extinguiu o processo sem resolução do mérito quanto à pretensão de usucapião (processo no 0045692-62.2014.8.07.0001, id 8317566). A Sétima Turma Cível julgou o recurso interposto pela apelada nos autos da ação reivindicatória, ocasião em que reconheceu a aquisição de propriedade, por usucapião, em favor de Nelson Gomes Milhomens (processo no 0045692-62.2014.8.07.0001, id 13743461). Registro que a Sétima Turma Cível não reconheceu a usucapião em favor de Sérgia Ramos da Franca, mãe da apelante. Observo que Sérgia Ramos da Franca cedeu os direitos imobiliários à apelante apenas em 2024, ou seja, data posterior ao julgamento realizado pela Sétima Turma Cível (id 72281000). A operação jurídica, ao que tudo indica, foi articulada com o propósito de contornar os efeitos do acórdão que rejeitou a usucapião pleiteada por Sérgia Ramos da Franca. O contexto mencionado indica a prevenção da Sétima Turma Cível para julgar o presente recurso. Embora inexista identidade subjetiva entre as partes, a prevenção decorre da necessidade de resguardar a segurança jurídica no julgamento de causas substancialmente conexas, de modo a evitar decisões conflitantes e a preservar a autoridade das decisões proferidas. Ante o exposto, declino da competência e determino a redistribuição dos autos à Sétima Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator